Tribunal: TJSP
Processo: 1001576-63.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a seguradas clientes da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a seguradas clientes da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudos apresentados que são superficiais e foram produzidos sem a participação da concessionária. Aparelhos danificados não preservados. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora à segurada não demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000681057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001576-63.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelada ELEKTRO REDES S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
2
VOTO No 37.169
APELAÇÃO CÍVEL No 1001576-63.2019.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: ELEKTRO REDES S.A.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JOÃO PAULO RODRIGUES
DA CRUZ
Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
a
seguradas clientes da autora.
Conquanto
seja
objetiva
a
responsabilidade da concessionária de energia
elétrica por dano causado por defeito do serviço, é
ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-
rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano apontado e a alegada
falha da concessionária. Caso concreto em que não
foi robustamente comprovado o liame causal.
Laudos apresentados que são superficiais e foram
produzidos sem a participação da concessionária.
Aparelhos
danificados
não
preservados.
Responsabilidade da ré pelos danos indenizados
pela
autora
à
segurada
não
demonstrada.
Improcedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
3
Seguradora apela da respeitável
sentença de fls. 562/566, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação regressiva de ressarcimento de danos por ela movida em face de
concessionária de energia elétrica. Sustenta, em síntese, desnecessidade de
prova pericial, pois a prova documental produzida demonstra o nexo
causal entre a queima dos aparelhos e a falha na rede elétrica da apelada.
Alega a validade probatória dos laudos técnicos juntados aos autos, porque
elaborados por empresas idôneas e especializadas que não possuem
vínculo com a apelante. Assevera que a recorrida responde objetivamente
pelos danos, cumprindo a ela demonstrar que sua rede de distribuição
funcionou perfeitamente nas datas dos sinistros. Afirma que não é razoável
esperar que a apelante guarde os bens indenizados, ante a inviabilidade de
preservá-los e mantê-los por longo lapso temporal, obrigação que
considera iníqua e abusiva. Acena com a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, bem como com o
cabimento da inversão do ônus da prova. Argumenta, ainda, que descargas
atmosféricas não configuram excludente de responsabilidade e que não se
pode cogitar que os danos foram causados por suposta irregularidade nas
instalações internas das seguradas.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
4
A irresignação da apelante não
merece guarida, eis que a respeitável sentença recorrida está em
consonância com a atual orientação desta Turma Julgadora1.
Trata-se de ação regressiva de
reparação de danos em que a seguradora postula o reembolso da
indenização paga a duas seguradas em virtude da queima de aparelhos
elétricos e eletrônicos a elas pertencentes, problema que teria sido causado
por distúrbios elétricos provenientes da rede da ré, falha cuja ocorrência
deveria ter sido por esta impedida, ante seu dever de adotar as medidas de
segurança e proteção preventivas necessárias para evitar eventos dessa
natureza.
Inicialmente, cumpre registrar que,
na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”2.
Quanto à alegação da apelada de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos
casos de contrato de seguro, uma vez realizado o pagamento da
indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado em relação
ao causador do dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de
proteção ao consumidor.
Anota-se que o pagamento da
1 Apelação no 1000704-08.2019.8.26.0397 - rel. Des. Cesar Lacerda - J. 09.07.2020; Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 03.07.2020.
2 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
5
indenização às seguradas restou devidamente comprovado pelos
documentos bancários de fls. 80 e 111, ensejando a sub-rogação da
seguradora nos direitos daquelas.
Vale
lembrar,
ainda,
que
na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, a apelada responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, assim como do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus da
prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal, porquanto
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
Em outras palavras, conquanto seja
objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano
causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha
se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo causal entre o dano
apontado e a alegada falha da concessionária, haja vista que não se pode
presumir que todo e qualquer dano elétrico seja automaticamente de
responsabilidade desta.
No caso vertente, efetuado exame da
prova documental produzida, conclui-se que não restou robustamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
6
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos apresentados
pelos aparelhos indicados na inicial e eventual falha no serviço prestado
pela ré.
Isso porque os laudos apresentados
são superficiais e atestam, genericamente, que “houve muitos danos ao
equipamento devido descarga elétrica” (sic - fls. 67) e que
“devido a uma sobrecarga de energia elétrica, danificaram-
se as peças dos equipamentos” (sic - fls. 92).
Observa-se, ademais, que referidos
laudos foram subscritos por pessoas físicas sem qualquer indicação de sua
qualificação técnica, além de terem sido produzidos sem a participação da
concessionária, ou seja, sem que fosse realizada vistoria judicial ou
administrativa sob o crivo do contraditório, o que se mostrava
imprescindível para conferir a tais documentos a força de convencimento
necessária à demonstração inequívoca do direito invocado pela seguradora,
restando inviabilizada a produção de prova pericial diante da notícia de
que os aparelhos danificados não foram preservados (fls. 535/536).
Em face desse cenário probatório,
considera-se não comprovada nos autos a responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora às seguradas.
É
esse,
aliás,
o
entendimento
perfilhado por diversas Câmaras desta Corte. Confira-se:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE - DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS - EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
7
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA APELANTE - ausência de demonstração do nexo de
causalidade - fragilidade da documentação apresentada no
sentido de que os danos teriam advindo da prestação de
serviços pela concessionária - impossibilidade de inversão
do ônus da prova na hipótese - apelada que não conservou
os aparelhos danificados para a realização de exame
técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento
não ocorreu por sua responsabilidade - orçamentos por
demais lacônicos a respeito da causa dos danos - sentença
reformada. Resultado: recurso provido para ser julgada
improcedente a ação.” (Apelação no 1002875-18.2019.8.26.0629 - 12a
Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Castro Figliolia - J.
13.07.2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-
ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido
inicial,
pugnando
subsidiariamente
pela
redução
dos
honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de
prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na
oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa
oscilação
e
a
danificação
dos
equipamentos
eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora.
Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida no
patamar estabelecido na sentença, tendo em vista os
parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
8
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1001480-29.2019.8.26.0584 - 27a Câmara de Direito Privado
- rela. Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot - J. 10.07.2020).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTOS DE DANOS
SINISTRO - DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os
danos causados - Falta de prova convincente das alegações
contidas na inicial - Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1023944-02.2019.8.26.0114 - 11a Câmara de
Direito Privado - rel. Desembargador Marino Neto - J. 10.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
9
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Marcondes
D'Angelo
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que deve ser
mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001576-63.2019.8.26.0416 - rs
10
fixados na sentença ficam majorados de 10% para 15% do valor da causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator